Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-80.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-80.2024.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAURA ACIOLINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE VALBERTO MATOS LEITE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para determinar a compensação do valor creditado na conta da consumidora, mantendo a declaração de inexistência de contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado contém contradição quanto ao reconhecimento da inexistência de contratação válida e à manutenção da condenação por danos morais; (
ii
) se há contradição na determinação de restituição em dobro dos valores descontados; e (
iii
) se é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a prova dos autos e concluiu pela inexistência de contratação válida, destacando a ausência de contrato assinado, gravação ou outro elemento capaz de demonstrar a anuência da consumidora.

5. Inexiste contradição quanto à condenação por danos morais, uma vez que os descontos indevidos em conta da consumidora, sem comprovação de contratação, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação extrapatrimonial.

6. Também não se verifica contradição quanto à restituição em dobro, pois a cobrança indevida sem comprovação de autorização do consumidor autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A oposição dos embargos, no caso, representa exercício regular do direito de recorrer, não se evidenciando intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há contradição quando o acórdão analisa a prova dos autos e fundamenta a inexistência de contratação válida, mantendo a restituição em dobro e a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025,
publ
. 02.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025,
publ
. 20.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
publ
. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação nº 8000886-80.2024.8.05.0073, em que figura como recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e como recorrida
MAURA ACIOLINA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS,
pelas razões adiante explanadas.